Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724733-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INTERCULT GESTÃO E PRODUCÃO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0721010-50.2024.8.07.0001, ajuizada em face do Banco de Brasília SA., nos seguintes termos (ID. 198203462 da origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial, falência ou insolvência civil não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a pessoa jurídica pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Intime-se a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Considerando o indeferimento da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autor no momento da distribuição do feito.” Na origem, cuida-se de ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais, na qual a pessoa jurídica autora, ora agravante, pleiteou a concessão de Assistência Judiciária Gratuita. Contudo, o pedido foi indeferido na forma da decisão retro. Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, fazendo jus o deferimento da gratuidade judiciária. Alega que o fato de ter financiado veículo mediante o contrato que objetiva revisar não impede a concessão do pedido. Tece considerações sobre a necessidade de se garantir o acesso à justiça pelos hipossuficientes financeiros. Por isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum, até a análise do mérito recursal, ou pela concessão de antecipação de tutela recursal para deferir o pedido. Preparo dispensado, haja vista que se trata de matéria a ser analisada no mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Não obstante se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, quando se trata de pessoa jurídica, há necessariamente que se comprovar nos autos sua condição financeira desfavorável, de forma a demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme disposto na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula No 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, conforme a legislação aplicável, a concessão da gratuidade de justiça deve se basear na análise das provas e circunstâncias do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte requerente comprove a sua incapacidade econômica para suportar as despesas processuais. Nesse sentido, cite-se precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime." (TJDFT, 07191927120218070000, Acórdão Número: 1369103, Data de Julgamento:31/08/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator:FÁTIMA RAFAEL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.GRATUIDADEDE JUSTIÇA.PESSOAJURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do que preconiza a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. 3. Não verificado elemento de prova capaz de demonstrar que o pagamento das custas processuais, que, neste Tribunal de Justiça são de valor ínfimo, poderão prejudicar as atividades da empresa, a decisão que indeferiu a gratuida de deve ser mantida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido." (TJDFT, 07335812920198070001, Acórdão Número: 1357960, Data de Julgamento:21/07/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator:MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Na hipótese, após apurada análise dos autos de origem, observo que a agravante se resumiu a apresentar o pedido de Assistência Judiciária sem, contudo, apresentar quaisquer documentos hábeis a comprovar o comprometimento de sua situação financeira. Isso não bastasse, o contrato de financiamento objeto da ação de origem, realizado para a aquisição de veículo, indica que a empresa agravante possui condições financeiras favoráveis, na medida que se compromete, no pacto, a realizar pagamento mensal de parcelas em quantias superior a cinco mil reais. Nesta senda, em análise primária, não exsurge a probabilidade do direito perseguido pela agravante, o que afasta a possibilidade de suspensão da decisão recorrida, ou a concessão de efeito suspensivo ativo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2024 17:02:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora